Tribunal: TJSP
Processo: 2213064-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - Insurgência em face da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, a fim de averiguar eventuais valores passíveis de penhora – Medida inócua e ilegítima, no caso, haja vista que o débito exequendo não se enquadra como exceção à impenhorabilidade dos salários e proventos previdenciários. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - Insurgência em face da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, a fim de averiguar eventuais valores passíveis de penhora – Medida inócua e ilegítima, no caso, haja vista que o débito exequendo não se enquadra como exceção à impenhorabilidade dos salários e proventos previdenciários. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO